Tribunal: STF
Processo: RHC 66893
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-10-07
Data de publicação: 1988-10-07

Ementa:
'HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INDICIOS SUFICIENTES DE
AUTORIA, DA NECESSIDADE DE PRISÃO, E DE INJUSTIFICADO EXCESSO DE
PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
IMPROCEDENCIA DAS ALEGAÇÕES DO PACIENTE.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.